Tribunal: TJES
Processo: 0011666-97.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011666-97.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELANTE: ADRIAN BONFA DRAGO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ALEGADA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE PARCELA VENCIDA NA DATA DE ENTREGA DO HABITE-SE, E NÃO NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – MULTA CONTRATUAL – DIREITO RECONHECIDO EM OUTRA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA PRESENTE AÇÃO – EXEGESE DOS ARTS. 505 E 507 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – NECESSIDADE DE SEREM CERTOS E LÍQUIDOS – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL – DÍVIDA JUNTO A CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SEU ADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Diferentemente do alegado no recurso, a construtora demandante não atribui inadimplemento aos apelantes “desde a assinatura do contrato” em março de 2012, e sim, promove a cobrança de uma das parcelas componentes do preço pactuado, qual seja, de R$ 90.283,00 (noventa mil duzentos e oitenta e três reais), cujo vencimento foi previsto para a data da entrega do “Habite-se”, além da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) alegadamente devida em decorrência de um contrato de empreitada (“execução do projeto do pavimento superior”) celebrado no curso da relação contratual, mediante termo aditivo.

2)
No processo nº 0035424-13.2015.8.08.0024, que versa sobre “ação de obrigação de fazer c/c cobrança de multa contratual, danos materiais e morais” ajuizada pelos ora apelantes em 10/11/2015, além do pedido de liminar visando a entrega das chaves do imóvel, foram formulados pedidos de condenação da construtora ao pagamento da multa contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel; de ressarcimento por danos emergentes e lucros cessantes; e de indenização por danos morais, que foram acolhidos, em parte, conforme se infere da sentença proferida naqueles autos.

3)
É desnecessária e, a bem da verdade, inoportuna a argumentação dos apelantes em prol do reconhecimento do descumprimento contratual por parte da apelada e, via reflexa, de sua condenação ao pagamento da multa contratual e outros valores que consideram devidos, por se tratar de questões já decididas, cuja rediscussão é vedada em outra ação,
ex vi
do disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

4
)
O objeto recursal se limita ao valor devido pelos apelantes à construtora, porquanto reconhecem a existência de débito a ser saldado, entretanto, em montante inferior ao cobrado na presente ação, o que não se confunde com eventual crédito a que porventura façam jus, que constitui matéria atinente ao processo nº 0035424-13.2015.8.08.0024, sem prejuízo da possibilidade de as partes compensarem seus créditos, para o que se faz necessário reconhecimento judicial do direito dos apelantes à(s) parcela(s) a que alegam fazerem jus, diante da imprescindibilidade de os créditos serem certos e líquidos para serem compensados, nos termos do art. 369 do Código Civil, de acordo com o qual “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

5)
Inexiste comprovação de que a importância reconhecidamente devida tenha sido adimplida pelos apelantes, tendo em vista que se mantiveram firmes em seu propósito de receberem o valor correspondente à multa contratual diante do alegado atraso na entrega das chaves do imóvel, do que resulta a conclusão de que são, de fato, devedores da quantia apontada no édito sentencial.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Adri
a
n Bonfá Drago
e
Caroline Altoé Duarte
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Pacífico Construções Ltda.
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 107.803,50 (cento e sete mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos) à demandante, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da dívida.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
o prazo prescricional quinquenal para propositura de ação exauriu-se em março de 2017, haja vista a alegação da demandante de que a obrigação deveria ter sido satisfeita em março de 2012;
(ii)
não suspenderam os pagamentos, pura e simplesmente, por conta do atraso da obra, tendo sido quitado mais de 90% (noventa por cento) do preço do imóvel;
(iii)
diante do atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega da obra, somente foram imitidos na posse do imóvel mediante liminar deferida nos autos do processo nº 0035424-13.2015.8.08.0024;
(iv)
comprovaram que o valor remanescente, após o pagamento de mais de 90% (noventa por cento) do preço, deveria ser compensada com a multa estipulada no contrato, devido do injustificado e lesivo atraso na entrega do imóvel;
(v)
não podem ser compelidos a efetuar o pagamento do restante do preço sem que se reconheça o descumprimento contratual por parte da apelada;
(vi)
o saldo remanescente pela compra do imóvel seria de R$ 68.561,68 (sessenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) e o valor correspondente aos “serviços extras” realizados pela apelada, que não foram comprovados, seria de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), os quais devem ser compensados com o crédito que possuem (R$ 113.009,30);
(vii)
a apelada também causou o prejuízo estimado de R$ 23.229,71 (vinte e três mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), por conta da diferença dos valores das cotações dos serviços de marcenaria e estofado dos anos de 2013 e 2015;
(viii)
foram compelidos a desembolsar, além dos valores descritos no processo n° 0035424-13.2015.8.08.0024, o montante de R$ 11.155,72 (onze mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), consoante comprovam os documentos acostados à peça de defesa;
(ix)
ao cumprirem sua parte na avença, estavam acobertados pela premissa insculpida no instituto da exceção do contrato não cumprido, ao passo que a postura da Apelada representa verdadeira afronta ao princípio da boa-fé objetiva; e
(x)
não comprovou a apelada a tal “execução do projeto (empreitada) do pavimento superior” que seria de R$ 40.000.00 (quarenta mil reais), que teria sido por eles custeada após serem imitidos na posse do imóvel.

1. Da alegada prescrição da pretensão autoral

Sustentam os apelantes ter ocorrido a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que a construtora demandante alega que estão inadimplentes desde a assinatura do contrato, em 31/03/2012, com isso inobservando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil
1
, ao ingressaram com a presente “
ação de cobrança
” somente no dia 26/04/2018.

Não assiste razão aos apelantes.

Diferentemente do alegado no recurso, a construtora demandante não atribui inadimplemento aos apelantes “desde a assinatura do contrato” em março de 2012, e sim, promove a cobrança de uma das parcelas componentes do preço pactuado, qual seja, de
R$ 90.283,00
(noventa mil duzentos e oitenta e três reais), cujo vencimento foi previsto para a data da entrega do “Habite-se”, além da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) alegadamente devida em decorrência de um contrato de empreitada (“execução do projeto do pavimento superior”) celebrado no curso da relação contratual, mediante termo aditivo.

Quanto a primeira parcela cobrada (R$ 90.283,00), restou demonstrado nos autos que a entrega do “Habite-se” – que, repito, corresponde ao momento no qual deveria ser adimplida – ocorreu em
23/09/2014
, quando foi emitido “Certificado de Conclusão de Obra” pela Prefeitura Municipal de Vitória

(fls. 31/32), sendo o valor, inclusive, ratificado pelas partes no item 3.0 do Termo Aditivo celebrado em 16/10/2015 (fl. 225).

Por sua vez, o termo inicial para cobrança da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a meu ver, deve ser a data do termo aditivo, a saber, dia
16/10/2015
(fls. 222/226), uma vez que o encontro de contas realizado em seu bojo não permite aferir, com clareza, a data em que deveria ser inadimplida, além do parcelamento ajustado (item 1.2.1., “c” – fl. 223), o que é indiferente para que se reconheça o não exaurimento do prazo prescricional quinquenal, em relação a ambas as parcelas cobradas, quando proposta esta ação no dia 26/04/2018.

Diante disso, sendo desnecessárias outras digressões,
rechaço a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral
.

2. Da pretendida compensação de créditos

Sustentam os apelantes terem efetuado o pagamento de aproximadamente 90% (noventa por cento) do preço pactuado, contudo, diante do atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega da obra, só foram imitidos na posse do imóvel mediante liminar concedida no processo nº 0035424-13.2015.8.08.0024; em razão disso, afirmam que não podem ser compelidos ao pagamento do valor cobrado, por ser necessária a compensação da dívida com o crédito que alegam possuir, correspondente à multa contratual por atraso na entrega das chaves do imóvel (R$ 113.009,30).

Outrossim, de acordo com a síntese inicialmente feita, alegam os apelantes terem sofrido prejuízo decorrente da diferença dos valores das cotações dos serviços de marcenaria e estofado dos anos de 2013 e 2015 (R$ 23.229,71), além do desembolso de R$ 11.155,72 (onze mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), consoante comprovam os documentos acostados à peça de defesa, razão pela qual entendem aplicável o instituto da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476).

De saída, é oportuno o registro de que a mesma relação contratual também é objeto do
processo nº 0035424-13.2015.8.08.0024
, que versa sobre “
ação de obrigação de fazer c/c cobrança de multa contratual, danos materiais e morais
” ajuizada por Adrian Bonfá Drago e Caroline Altoé Duarte (ora apelantes) em face de
Pacífico Construções Ltda
. (ora apelada), que tramitou regularmente perante o mesmo Juízo de 1º grau (2ª Vara Cível de Vitória).

Em sobredita ação, proposta no dia 10/11/2015, além do pedido de medida liminar visando a entrega das chaves do imóvel, foram formulados pedidos de condenação da construtora ao pagamento da multa contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel (R$ 91.989,09); de ressarcimento por danos emergentes (R$ 21.362,14) e lucros cessantes (R$ 23.229,71); e de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), que foram acolhidos, em parte, conforme se infere da sentença proferida naqueles autos (fls. 447/453-v).

Como dito, as demandas versam sobre a mesma relação contratual, com as partes envolvidas em polos invertidos, o que torna inarredável a conclusão de que a pretendida compensação de créditos/dívidas, mediante reconhecimento do inadimplemento contratual da construtora e a inversão da multa contratual em seu favor, foi alcançada, por via oblíqua, ao serem julgados procedentes, em parte, os pedidos formulados no
processo nº 0035424-13.2015.8.08.0024
, o que torna descabido, por conseguinte, o provimento do presente recurso com o mesmo escopo.

Explico melhor: naquela ação, foram julgados improcedentes os pedidos de ressarcimento por danos emergentes (R$ 21.362,14), por lucros cessantes (R$ 23.229,71) e de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e procedente, por sua vez, o pedido de condenação da construtora ao pagamento da multa contratual, que foi fixada na sentença em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel (R$ 495.000,00), a ser apurada em liquidação por arbitramento.

Logo, é desnecessária e, a bem da verdade, inoportuna a argumentação dos apelantes em prol do reconhecimento do descumprimento contratual por parte da apelada e, via reflexa, de sua condenação ao pagamento da multa contratual e outros valores que consideram devidos, por se tratar de questões já decididas, cuja rediscussão é vedada em outra ação,
ex vi
do disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Com isso, o objeto recursal deve se limitar ao valor devido pelos apelantes à construtora, porquanto reconhecem a existência de débito a ser saldado, entretanto, em montante inferior ao cobrado na presente ação, o que não se confunde com eventual crédito a que porventura façam jus, que constitui matéria atinente ao mencionado
processo nº 0035424-13.2015.8.08.0024
, sem prejuízo da possibilidade de as partes compensarem seus créditos, para o que se faz necessário reconhecimento judicial do direito dos apelantes à(s) parcela(s) a que alegam fazerem jus, diante da imprescindibilidade de os créditos serem
certos
e
líquidos
para serem compensados, nos termos do art. 369 do Código Civil, de acordo com o qual “
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
”.

3. Do valor devido à construtora

Como dito, o valor cobrado na presente ação (R$ 171.282,41) corresponde ao montante atualizado da parcela de R$ 90.283,00 (noventa mil duzentos e oitenta e três reais), cujo vencimento foi previsto para a data da entrega do “Habite-se” e da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) alegadamente devida em decorrência de um contrato de empreitada (“execução do projeto do pavimento superior”) celebrado no curso da relação contratual, mediante termo aditivo.

Ao proferir sentença, entendeu a MMª Juíza que o valor devido seria menor, uma vez que, em mensagem eletrônica, os apelantes teriam reconhecido uma dívida de R$ 107.803,50 (cento e sete mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos) – correspondente a soma do saldo devedor do contrato (R$ 67.803,50) e dos “serviços extras” contratados mediante termo aditivo (R$ 40.000,00) – sem que a construtora se insurgisse por meio de recurso nos presentes autos.

Ante o decréscimo da dívida, em relação ao montante inicialmente cobrado, caberia aos apelantes comprovar que o valor reconhecido na sentença (R$ 107.803,50) é ainda superior ao devido, do que não se desincumbiram.

Verifico que a mensagem eletrônica mencionada na sentença (fl. 21) contém verdadeiro “encontro de contas” mediante cálculo realizado pelos apelantes, cuja exatidão, todavia, não foi reconhecida pela construtora ao implicitamente rejeitar a sua proposta de “zerar as contas”:

“- Valores que devemos à Pacífico: R$ 67.803,50 (saldo devedor do contrato) e R$ 40.000,00 (serviços e materiais extras para a obra na parte superior), totalizando R$ 107.803,50.

- Créditos que temos com a Pacífico: R$ 21.020,21 (materiais e serviços pagos por nós) e R$ 88.334,51 (multa por atraso na entrega), totalizando R$ 109.354,51.”

Inexiste comprovação de que a importância reconhecidamente devida tenha sido adimplida pelos apelantes, tendo em vista que se mantiveram firmes em seu propósito de receberem o valor correspondente à multa contratual diante do alegado atraso na entrega das chaves do imóvel, do que resulta a conclusão de que são, de fato, devedores da quantia apontada no édito sentencial (R$ 107.803,50).

Ainda que seja negada pelos apelantes a execução dos “serviços extras” pela construtora, na medida em que alegam prejuízos decorrentes de serviços de marcenaria (R$ 23.229,71) e outros gastos (R$ 11.155,72), tratam-se de valores cujo ressarcimento, repito, é discutido no
processo nº 0035424-13.2015.8.08.0024
, ao passo que o inadimplemento da importância cobrada pela construtora a esse título (R$ 40.000,00) foi reconhecido pelos apelantes no mencionado documento de fl. 21.

4.
Ônus sucumbenciais e conclusão

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os h
onorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________

1
Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º. Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.